Tribunal: TJSP
Processo: 2080831-98.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária ao texto expressa da lei penal ou à evidência dos autos. Não cabimento. Pedido revisional que não se presta à valoração de prova já analisada. Ausência de irregularidades ou erro judiciário na sanção penal. Pedido indeferido.